Tribunal: TJES
Processo: 5000547-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000547-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000547-87.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha em face do Acórdão inserido no id 2750680, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa ora Embargada.

Nas razões de seu recurso (id 2905186) o Município Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido em relação ao argumento pertinente à violação ao art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, vício este que deve ser sanado quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id 2966867 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000547-87.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha em face do Acórdão inserido no id 2750680, o qual se encontra sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 237), o “contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo” (REsp 1123669/RS). 2. Também do STJ a orientação segundo a qual “o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN” (AgRg no AREsp 810.212/RS). 3. Caso concreto em que o valor do bem oferecido como garantia (veículo) é superior em quase 03 (três) vezes a dívida fiscal, sendo possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Além de ser possível a prestação de bem de terceiro como garantia de pagamento da dívida, desde que devidamente autorizado, hipótese em que o bem oferecido pertence a empresa que possui o mesmo sócio-administrador, presumindo-se a autorização. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 2602463).

Nas razões de seu recurso (id 2905186) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Colegiado teria deixado de se manifestar sobre a alegação de violação ao art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. Na perspectiva do Embargante:

“Ocorre que, a manifestação do Poder Público (ID nº 2372585) também se baseou na violação ao art. 11, da LEF eis que fora autorizada a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa sem a prévia manifestação do Município, além de não ter sido observada a ordem estabelecida no aludido dispositivo.

Nessa linha, foi trazida jurisprudência do Colendo STJ e diversos tribunais pátrios que indicam tanto a necessidade de manifestação prévia por parte da Fazenda, bem como a possibilidade de recusa por parte da Fazenda Pública de bens que não sejam dinheiro ou fiança em sede cautelar.

No entanto, no v. acórdão ora embargado, não houve qualquer manifestação quanto à robusta argumentação lançada, mas tão somente a menção - per relationem da decisão proferida em sede de tutela antecipada - de julgado do E.TJES.” (Página 01).

Nada obstante a alegação do Embargante, o que se vislumbra das razões recursais,
data maxima venia
, é a tentativa de obter a reforma do Acórdão recorrido, pretensão esta inviável de ser alcançada em sede de Embargos de Declaração.

Em verdade, o ponto tido pelo Embargante como omisso foi expressamente enfrentado no Acórdão recorrido, inclusive com menção a julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) com a conclusão no sentido de que:

“(...).
Os bens ofertados à penhora não precisam seguir a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 para que seja emitida a certidão prevista no art. 206 do CTN, na medida em que os bens de alta liquidez apenas serão exigidos como condição para suspender a exigibilidade do crédito na eventual ação de execução fiscal
. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000465, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019). (Sem grifo no original).

Ademais, a conclusão externada no Acórdão recorrido foi pautada em julgado repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Embargante,
data venia
, não apresentou argumento que demonstre a não incidência do precedente vinculante (art. 927, III, do Código de Processo Civil – CPC) ao caso concreto.

Assim, porque não há o vício apontado nas razões recursais, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se há falar em omissão quando no Acórdão recorrido há expressa menção sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à intenção de obter a reforma do julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.